Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS PAGAMENTO DOS DÉBITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DO REGISTRO NEGATIVO. VEDAÇÃO A COBRANÇAS E TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. OMISSÕES EXISTENTES. CONTRADIÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão quanto à análise dos pedidos referentes à vedação de cobranças relacionadas à dívida quitada, bem assim em relação aos juros moratórios. Aduz ainda haver contradição no que tange aos honorários de sucumbência. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Com efeito, de fato o acórdão foi omisso nos pontos levantados pela embargante, ou seja, não analisou o pedido referente à vedação de cobranças, bem assim a pretensão referente à incidência dos juros moratórios a contar do ato ilícito ou, subsidiariamente, a contar da citação.
IV. No que tange à vedação das cobranças, cumpre observar que tal pedido não foi formulado na petição inicial, tratando-se de indevida inovação recursal. Releve-se que o único pedido cominatório formulado na inicial foi a baixa da restrição nos cadastros de inadimplentes. Portanto, o recurso não merece conhecimento neste ponto, sob pena de supressão de instância.
V. Quanto aos juros moratórios, assiste razão à recorrente no que tange ao pedido subsidiário. Isso porque, em se tratando de indenização por dano moral em decorrência de relação contratual com mora “ex persona”, os juros de mora devem fluir da citação, nos termos do art. 397, § único, do Código Civil. A Súmula 54 do STJ versa acerca dos juros moratórios quando há ato ilícito, ou seja, responsabilidade extracontratual.
VI. Acerca da contradição apontada, não assiste razão à embargante. Isso porque, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, os honorários são devidos apenas pelo recorrente quando integralmente vencido. Não há previsão legal para condenação do recorrido ao pagamento de honorários.
VII. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para sanar as omissões apontadas nos termos da fundamentação ora exposta.
VIII. O resultado do julgamento do recurso inominado passa a ser “RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE para determinar que a recorrida proceda à baixa da restrição cadastral, sob pena de incorrer em multa a ser fixada pelo juízo de origem, bem assim para determinar a incidência dos juros moratórios desde a citação.” Mantidos os demais termos.
IX. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.